Tribunal: STJ
Processo: 0045811-18.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1072681 - PR(2026/0045811-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DANIELY FELIPE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: ALINE KEROLIN APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA CAPOCCI
- PR080134
SEDRICK ROBERTO DA ROCHA COELHO - PR115201
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO
DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CONDENAÇÃO POR
CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, no qual se
habeas corpus
pleiteia a concessão de prisão domiciliar a mãe de criança menor de 12 anos, condenada por
associação criminosa e extorsão qualificada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de prisão domiciliar a
mãe de crianças menores de 12 anos, condenada por crime com violência ou grave ameaça
(extorsão qualificada).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Tribunal Superior não permite a concessão de prisão domiciliar
humanitária em casos de condenação por crimes cometidos com violência ou grave ameaça.
4. Não se observa flagrante ilegalidade no acórdão estadual que justifique a concessão da ordem
de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos não é permitida em
casos de condenação por crimes cometidos com violência ou grave ameaça
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117.
Documento eletrônico VDA55946850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:18
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 017f9d45-cf1e-4885-82c0-0b0197e1952f

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.
Rel. Min. Maria Thereza de Assis
375.774/SC,
Moura, Sexta Turma, DJe de
STJ, RHC n.
Rel. Min. Sebastião Reis
19/12/2016;
145.931/MG,
Júnior, Terceira Seção, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. para acórdão
16/3/2022;
731.648/SC,
Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
23/6/2022;
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de
STJ, AgRg
1.001.535/RS,
18/8/2025;
no AgRg no HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
964.990/SP,
STJ, AgRg no AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
7/5/2025;
949.232/RS,
DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
16/12/2024;
893.304/PR,
Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da
20/6/2024;
934.669/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18/9/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:18
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 017f9d45-cf1e-4885-82c0-0b0197e1952f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1072681 - PR(2026/0045811-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DANIELY FELIPE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: ALINE KEROLIN APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA CAPOCCI
- PR080134
SEDRICK ROBERTO DA ROCHA COELHO - PR115201
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO
DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CONDENAÇÃO POR
CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. RECURSO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, no qual se
habeas corpus
pleiteia a concessão de prisão domiciliar a mãe de criança menor de 12 anos, condenada por
associação criminosa e extorsão qualificada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de prisão domiciliar a
mãe de crianças menores de 12 anos, condenada por crime com violência ou grave ameaça
(extorsão qualificada).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Tribunal Superior não permite a concessão de prisão domiciliar
humanitária em casos de condenação por crimes cometidos com violência ou grave ameaça.
4. Não se observa flagrante ilegalidade no acórdão estadual que justifique a concessão da ordem
de ofício.
Documento eletrônico VDA55061694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:43
Código de Controle do Documento: d8e38640-4a7a-4a0f-a5ae-cd10ea0e6ac7

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos não é permitida em
casos de condenação por crimes cometidos com violência ou grave ameaça
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.
Rel. Min. Maria Thereza de Assis
375.774/SC,
Moura, Sexta Turma, DJe de
STJ, RHC n.
Rel. Min. Sebastião Reis
19/12/2016;
145.931/MG,
Júnior, Terceira Seção, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. para acórdão
16/3/2022;
731.648/SC,
Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
23/6/2022;
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN de
STJ, AgRg
1.001.535/RS,
18/8/2025;
no AgRg no HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
964.990/SP,
STJ, AgRg no AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
7/5/2025;
949.232/RS,
DJEN de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
16/12/2024;
893.304/PR,
Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da
20/6/2024;
934.669/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18/9/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DANIELY FELIPE DA SILVA
contra decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Nas razões recursais, a agravante alega manifesta ilegalidade relativa ao
indeferimento do pedido de prisão domiciliar, em razão de ser mãe solo, responsável exclusiva
por menor de 12 anos.
Aduz que "a prática de crime sem violência ou grave ameaça não constitui requisito
objetivo para concessão da prisão domiciliar na fase de execução da pena definitiva (art. 117 da
LEP)." (e-STJ, fl. 60).
Sustenta que "em caso análogo ao dos autos, esta Corte Superior já concedeu prisão
domiciliar em favor de apenada processada por crime praticado com violência, de natureza
muito mais gravosa (homicídio tentado), em razão do reconhecimento da condição de mãe solo,
aliado à perda prematura do pai da criança por falecimento"(e-STJ, fl. 61).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso à
apreciação deste Órgão Colegiado, para que seja concedida a ordem.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55061694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:43
Código de Controle do Documento: d8e38640-4a7a-4a0f-a5ae-cd10ea0e6ac7

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Quanto à prisão domiciliar, nos casos de condenação definitiva, o
da LEP
art. 117
prevê sua concessão aos apenados em regime aberto nas seguintes hipóteses:

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em
residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante."

O Superior Tribunal de Justiça superou a interpretação literal desse dispositivo legal,
a fim de abarcar e dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na
individualização da pena, adotando entendimento segundo o qual é possível a concessão de
prisão domiciliar às sentenciadas em cumprimento de pena no regime fechado ou semiaberto,
quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade (HC n.
relatora Ministra
375.774/SC,
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
13/12/2016,
19/12/2016)
A respeito, ainda, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do RHC n.
(Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em
DJe de
,
145.931/MG
9/3/2022,
16/3/2022)
estabeleceu ser possível a concessão do benefício, excepcionalmente, às apenadas em regimes
fechado e semiaberto, cuja análise deve ser feita pelo juízo da execução penal, de acordo com o
caso concreto, "salvo se a periculosidade e as condições pessoais da reeducanda indiquem que o
benefício não atenda os melhores interesses da criança".
Transcrevo, a seguir, a ementa do referido julgado:

"RECURSO EM
. EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DE
HABEAS CORPUS
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 9 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME
INICIAL FECHADO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO DE
CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE
CRIANÇAS DE 6 E 2 ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE. CARACTERIZADA
INEFICIÊNCIA ESTATAL EM DISPONIBILIZAR VAGA À RECORRENTE EM
ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓPRIO E ADEQUADO À SUA
CONDIÇÃO PESSOAL, DOTADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PRÉ-NATAL E
PÓS-PARTO, BERÇÁRIOS E CRECHES. ARTS. 82, § 1o, E 83, § 2o, DA LEP.
PRESÍDIO FEMININO MAIS PRÓXIMOS DISTANTE 230 KM DA
RESIDÊNCIA. CONVIVÊNCIA E AMAMENTAÇÃO IMPOSSIBILITADA.
PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PRIORIDADE. HC COLETIVO STF N.
PRECEDENTES DO STJ. LIMINAR DEFERIDA. PARECER
143.641/SP.
MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM, EM MENOR EXTENSÃO, A
Documento eletrônico VDA55061694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:43
Código de Controle do Documento: d8e38640-4a7a-4a0f-a5ae-cd10ea0e6ac7

FIM DE QUE A CORTE DE JUSTIÇA SEJA INSTADA A EXAMINAR O
MÉRITO DO
IMPETRADO NAQUELA INSTÂNCIA NO TOCANTE À
WRIT
TESE ALEGADA NA INICIAL DA AÇÃO MANDAMENTAL. ILEGALIDADE
MANIFESTA EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO.
1. A Suprema Corte, no julgamento do HC Coletivo n.
concedeu a
143.641/SP,
ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar [...] de
todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, [...]
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave
ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as
quais deverão ser devidamente fundamentadas (HC n.
Ministro Ricardo
143.641/SP,
Lewandowski, Segunda Turma do STF, DJe
. Precedentes do STJ no
9/10/2018)
mesmo sentido.
2. Ademais, o CPP (com as alterações promovidas pela
passou a
Lei no 13.769/2018)
prever a substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher gestante, mãe ou
responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que não tenha cometido
crime com violência ou grave ameaça e o delito não tenha sido cometido o crime
contra seu filho ou dependente, facultando, ainda, a aplicação de medidas cautelares
(arts. 318-A e 318-B do CPP).
3. No entanto, a execução de condenação definitiva em prisão domiciliar, em regra,
somente é admitida ao reeducando do regime aberto, desde que seja maior de 70
anos, portador de doença grave, ou mulher gestante ou mãe de menor ou deficiente
físico ou mental (art. 117 da LEP). Porém, excepcionalmente, se admite a concessão
do benefício às presas dos regimes fechado e semiaberto quando verificado pelo
juízo da execução penal, no caso concreto - em juízo de ponderação entre o direito à
segurança pública e a aplicação dos princípios da proteção integral da criança e da
pessoa com deficiência -, que tal medida seja proporcional, adequada e necessária e
que a presença da mãe seja imprescindível para os cuidados da criança ou pessoa
com deficiência, salvo se a periculosidade e as condições pessoais da reeducanda
indiquem que o benefício não atenda os melhores interesses da criança ou pessoa
com deficiência.
4. Outrossim, a jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que deve
ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo
Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, que somente tratava de
prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto
ao
-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de
art. 318
prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em
regime fechado (Rcl n.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira
40.676/SP,
Seção, DJe 1o/
).
12/2020
5. Essa possibilidade, concessão de prisão domiciliar regulada no
da LEP,
art. 117
em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde
que excepcionalidade do caso concreto imponha, tem sido reconhecida por esta Corte
Superior. Precedentes das Turmas da Terceira Seção.
6. Também a Suprema Corte tem admitido, em situações absolutamente
excepcionais, a concessão de prisão domiciliar a regimes mais severos de execução
penal, a exemplo das ordens implementadas nas hipóteses em que o condenado
estiver acometido de doença grave, a demandar tratamento específico, incompatível
Documento eletrônico VDA55061694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:43
Código de Controle do Documento: d8e38640-4a7a-4a0f-a5ae-cd10ea0e6ac7

com o cárcere ou impassível de ser oferecido pelo Estado (AgR na AP n. 996,
Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe
.
29/9/2020)
7. In casu, verifica-se que a recorrente se enquadra nos termos definidos no HC
Coletivo n.
isto é, mulher em vias de ser presa, mãe de criança de 6 e 2
143.641/SP,
anos de idade (fl. 20), não sendo caso de crimes praticados por ela mediante
violência ou grave ameaça contra seus descendentes.
8. Outrossim, também, caracterizada a ineficiência estatal em disponibilizar vaga à
recorrente em estabelecimento prisional próprio e adequado à sua condição pessoal,
dotados de assistência médica pré-natal e pós-parto, berçários e creches para seus
filhos (arts. 82, § 1o, e 83, § 2o, da LEP), especialmente, porque o presídio com
capacidade para presas do sexo Feminino mais próximo da residência da Paciente
fica localizado aproximadamente 230 km de distância, fato que impossibilitaria o
contato da Paciente para amamentação e demais cuidados ao recém-nascido (fl. 208).
9. Recurso em habeas corpus provido, confirmando-se a liminar, para permitir que a
recorrente possa cumprir pena em regime domiciliar, com monitoração eletrônica,
sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, a critério do Juízo a quo, a
serem implementadas pelo Juízo da Execução penal competente, referente à
condenação proferida na Ação Penal n. 0034937-03.2017.8.13.0487 da 2a Vara
Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Pedra
" (RHC
Azul/MG.
n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
145.931/MG,
DJe de
.
9/3/2022,
16/3/2022)

De outro lado, a Quinta Turma, na sessão do dia
fixou tese segundo a qual
7/6/2022,
é possível a extensão do benefício da prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12
(doze) anos, condenadas em regime semiaberto ou fechado, sem a demonstração da
imprescindibilidade de seus cuidados aos infantes, porquanto presumidos, desde que obedecidos
os seguintes requisitos: a) não ter cometido delito com violência ou grave ameaça; b) não ter
sido o crime praticado contra seus filhos; c) ausência de situação excepcional a contraindicar a
medida:

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
PRISÃO DOMICILIAR.
V, DO CPP. MÃE COM FILHOS DE ATÉ 12
ART. 318,
ANOS INCOMPLETOS. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NÃO
COMETIMENTO CONTRA OS PRÓPRIOS FILHOS. IMPRESCINDIBILIDADE
DE CUIDADOS MATERNOS PRESUMIDA. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA
PENA.
DA LEP. REGIME SEMIABERTO. HC COLETIVO N.
ART. 117
DO STF. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRESENÇA DOS
143.641/SP
REQUISITOS LEGAIS. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONFIGURADA.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Por razões humanitárias e para proteção integral da criança, é cabível a concessão
de prisão domiciliar a genitoras de menores de até 12 anos incompletos, nos termos
do
V, do CPP, desde que (a) não se trate de crime cometido com violência
art. 318,
ou grave ameaça, (b) não tenha sido praticado contra os próprios filhos e (c) não
esteja presente situação excepcional a contraindicar a medida.
Documento eletrônico VDA55061694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:43
Código de Controle do Documento: d8e38640-4a7a-4a0f-a5ae-cd10ea0e6ac7

2. Conforme
V, do CPP, a concessão de prisão domiciliar às genitoras de
art. 318,
menores de até 12 anos incompletos não está condicionada à comprovação da
imprescindibilidade dos cuidados maternos, que é legalmente presumida.
3. É possível a extensão do benefício de prisão-albergue domiciliar às sentenciadas
gestantes e mães de menores de até 12 anos, ainda que em regime semiaberto ou
fechado, nos termos dos arts. 318, V, do CPP e 117, III, da LEP, desde que presentes
os requisitos legais.
4. Agravo regimental provido para conceder a ordem de ofício." (AgRg no HC n.
relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
731.648/SC,
julgado em
DJe de
.
7/6/2022,
23/6/2022)

Seguem esse posicionamento:

"AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR.
DA LEP.
ART. 117
ALEGAÇÃO DE SER MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. PRESUNÇÃO DA
IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS. PRECEDENTES.
1. Como é cediço, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, é cabível a
extensão do benefício da prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos,
condenadas em regime semiaberto ou fechado, sem a demonstração da
imprescindibilidade de seus cuidados aos infantes, visto que presumido, desde que
obedecidos os seguintes requisitos: a) não ter cometido delito com violência ou grave
ameaça; b) não ter sido o crime praticado contra seus filhos;
e c) ausência de situação excepcional a contraindicar a medida.
2. Na hipótese dos autos, os crimes pelos quais condenada a ora agravada (tráfico de
drogas) não foram cometidos com violência ou com grave ameaça ou contra seu
filho. Além disso, há comprovação de ser ela mãe de criança menor de 12 anos, o que
preenche os requisitos objetivos insculpidos nos arts. 318, V, 318-A e B do Código
de Processo Penal.
3. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC n.
relator Ministro
1.001.535/RS,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
18/8/2025.

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL FEDERAL. PRISÃO
DOMICILIAR. MÃE DE MENORES DE 12 ANOS. CABÍVEL. PACIENTE QUE
CUMPRE PENA NO REGIME FECHADO. NÃO IMPEDIMENTO. CRIME
DESTITUÍDO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA (TRÁFICO DE
DROGAS). AUSÊNCIA DE FALTAS DISCIPLINARES GRAVES. NÃO
INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPRESCINDIBILIDADE
DOS CUIDADOS MATERNOS. RECURSO IMPROVIDO.
1- A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que deve ser dada
uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal
Federal no
coletivo n. 143.641, que somente tratava de prisão
Habeas Corpus
preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao
-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de
art. 318
prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em
Documento eletrônico VDA55061694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:43
Código de Controle do Documento: d8e38640-4a7a-4a0f-a5ae-cd10ea0e6ac7

regime fechado (Rcl n.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira
40.676/SP,
Seção, DJe 1o/
) [...] (RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis
12/2020
145.931/MG,
Júnior, Terceira Seção, DJe de
).
16/3/2022.
2- Apesar da literalidade da lei (art.117, III, da LEP) abarcar somente a hipótese de
regime aberto para a concessão da prisão domiciliar, o objetivo da norma
(interpretação finalística da norma, que vai além da literal, segundo a Hermenêutica
Jurídica), é de se atender o melhor interesse da criança, sendo cabível, portanto, a
prisão domiciliar em regimes diversos do aberto, desde que seja feita a ponderação
do risco com a conduta e a personalidade da presa.
3- No caso concreto, embora a apenada cumpra pena no regime fechado, não praticou
crime de violência ou grave ameaça, nem contra crianças, o tráfico não foi praticado
em sua própria residência, não registra infrações de natureza grave, nem há
indicativo de que faça parte de organização criminosa, devendo ser presumida a
necessidade dos cuidados maternos em relação aos infantes, fatores que autorizam o
deferimento do benefício da prisão domiciliar, tendo em vista a necessidade
presumida dos cuidados maternos em relação aos infantes.
4- Agravo regimental improvido." (AgRg no AgRg no HC n.
relator
964.990/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN
30/4/2025,
de
)
7/5/2025.

"EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
NO
. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS.
HABEAS CORPUS
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que
concedeu, de ofício, prisão domiciliar a reeducanda condenada por tráfico de
entorpecentes ao cumprimento de pena em regime semiaberto, mãe de criança menor
de 12 anos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de prisão
domiciliar a mãe de menor de 12 anos, condenada em regime semiaberto, sem a
demonstração de excepcionalidade que impeça o benefício.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ admite a concessão de prisão domiciliar a mães de
crianças menores de 12 anos, mesmo em regime semiaberto, sem necessidade de
comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, desde que não haja
situação excepcional que contraindique a medida.
4. No caso concreto, não foi demonstrada situação excepcional que impeça a
concessão do benefício, e o delito não envolveu violência ou grave ameaça.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: '1. É possível a concessão de prisão domiciliar a mães de
crianças menores de 12 anos, condenadas em regime semiaberto, sem necessidade de
comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, desde que não haja
situação excepcional que contraindique a medida.'
Dispositivos relevantes citados: LEP,
CPP,
art. 117;
art. 318.
Documento eletrônico VDA55061694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:43
Código de Controle do Documento: d8e38640-4a7a-4a0f-a5ae-cd10ea0e6ac7

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n.
Rel. Min. Sebastião Reis
145.931/MG,
Júnior, Terceira Seção, julgado em
STJ, AgRg no HC n.
9/3/2022;
731.648/SC,
Relator para acórdão Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
7/6/2022;
893.304/PR,
Turma, julgado em
STJ, AgRg no RHC n.
Rel. Min. Ribeiro
17/6/2024;
185.640/SC,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n.
23/10/2023;
750.862/SC,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
24/4/2023;
HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
769.008/SP,
"
8/11/2022.
(AgRg no AgRg no HC n.
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
949.232/RS,
DJEN de
)
11/12/2024,
16/12/2024.

"PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE
CONCEDEU A PRISÃO DOMICILIAR À APENADA. MÃE DE CRIANÇA
MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça expressou o entendimento de
que é possível a concessão de prisão domiciliar às mulheres com filhos menores de
12 anos condenadas definitivamente, ainda que tenha sido estabelecido o início de
cumprimento de pena no regime fechado ou semiaberto, sem que tal posicionamento
caracterize declaração de inconstitucionalidade ou negativa de vigência de qualquer
dispositivo (RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira
145.931/MG,
Seção, julgado em
DJe de
.
9/3/2022,
16/3/2022)
II - O Superior Tribunal de Justiça entende que a imprescindibilidade da mãe para os
cuidados dos seus filhos é legalmente presumida e, no caso, não foi demonstrada
situação excepcionalíssima que possa afastar o direito da paciente à prisão
domiciliar, de maneira que foi restabelecida a decisão do juízo da execução penal que
deferiu a prisão domiciliar à apenada.
Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n.
relator Ministro
893.304/PR,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
17/6/2024,
20/6/2024)

Tal, porém, não é o presente caso.
Muito embora se trate de mãe de criança menor de 12 (doze) anos, a reeducanda foi
condenada pela prática dos delitos de associação criminosa e extorsão qualificada, crime
este cometido mediante violência ou grave ameaça, fato que, de acordo com a jurisprudência
desta Corte Superior, não enseja o deferimento da prisão domiciliar humanitária.
Ilustrativamente:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. PRISÃO DOMICILAR. MÃE DE FILHOS
MENORES DE 12 ANOS. INCABÍVEL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA EM
CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA. VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA
COMPROVADAS. RECURSO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55061694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:43
Código de Controle do Documento: d8e38640-4a7a-4a0f-a5ae-cd10ea0e6ac7

1- Situação excepcional que não determina o imediato deferimento do benefício. A
recorrente possui condenação definitiva por crime de roubo circunstanciado, crime
cometido mediante violência e grave ameaça. Vê-se que a situação evidenciada nos
autos apresenta peculiaridades que devem ser analisadas primeiro pelo Juízo das
Execuções, que verificará se a paciente tem condições de ser beneficiada com a
prisão domiciliar. [...] 5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 783.684/SP,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
)
9/3/2023.
2- Com efeito, foi devidamente apreciada pelas instâncias ordinárias, na fase de
conhecimento, que a executada teve participação no crime de extorsão qualificada:
no caso destes autos, não há dúvidas de que as ofendidas, sob ameaça de mal
espiritual, foram constrangidas a entregaram dinheiro e bens de valor aos réus.
Sendo assim, é inequívoca a consumação da extorsão qualificada.
Assim, não cabe mais a esta instância superior a apreciação dessa questão, sob pena
de incursão indevida na seara fático probatória, incompatível com o rito célere do
habeas corpus.
3- [...] No presente caso, pela análise dos fatos descritos no acórdão, nota-se que o
crime praticado pelo agravante foi o de roubo impróprio, haja vista que houve
emprego de violência para a manutenção da posse da res, circunstância elementar do
tipo. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria
inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste
átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.
Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n.
relator
618.071/SC,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
14/2/2023,
)
22/2/2023.
4- A prisão domiciliar não é cabível nos casos de condenação por crimes de
violência ou grave ameaça, sendo esta situação dos autos, por ter sido a
sentenciada condenada em crime de extorsão qualificada.
5 - Agravo Regimental não provido."
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
934.669/SP,
Turma, julgado em
DJe de
grifou-se.)
16/9/2024,
18/9/2024,
Nesse contexto, não se verifica flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da
ordem, de ofício.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:43
Código de Controle do Documento: d8e38640-4a7a-4a0f-a5ae-cd10ea0e6ac7

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.072.681 / PR
Número Registro: 2026/0045811-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00307904520188160013
01530306320258160000
1530306320258160000
307904520188160013
40019720520228160014
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALINE KEROLIN APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA CAPOCCI
ADVOGADOS : ALINE KEROLIN APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA CAPOCCI -
PR080134
SEDRICK ROBERTO DA ROCHA COELHO - PR115201
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: DANIELY FELIPE DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANIELY FELIPE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : ALINE KEROLIN APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA CAPOCCI -
PR080134
SEDRICK ROBERTO DA ROCHA COELHO - PR115201
Documento eletrônico VDA55914469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:12
Código de Controle do Documento: 98af2abb-33a8-46a2-a842-431bb7da3856

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:12
Código de Controle do Documento: 98af2abb-33a8-46a2-a842-431bb7da3856